Tribunal: TJES
Processo: 0001491-95.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001491-95.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A
APELADO: JULIANA FILETTI CASTILHO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CERTEZA E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de título que não seja de livre circulação, é válida a apresentação apenas de cópia para embasar a inicial da execução.

2. Ainda que não junte os documentos originais, o exequente tem a obrigação de apresentar ao menos reprodução fotográfica, cópia ou afim que indique a existência do título que pretende ver adimplido. .

3. É imprescindível que haja apresentação de documentos mínimos para demonstrar a certeza e liquidez da obrigação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A, em face da sentença que, em sede de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não juntou ao feito o título que pretende executar.

Em suas razões recursais (fls. 49 e seguintes), o BRADESCO SAÚDE S/A alega que não existe necessidade de juntada do título executivo original e, ainda, que não houve intimação pessoal da exequente antes da extinção do processo.

Pois bem. Verifica-se dos autos que BRADESCO SAÚDE S/A, ajuizou a presente demanda buscando a execução de título extrajudicial, consubstanciado em contrato de seguro de apólices número 384959 e 384960, no valor total de R$ 5.574,22 (cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Ato seguinte, foi proferido despacho para intimação da parte exequente, com a determinação de que juntasse aos autos o documento original do título a ser executado, tendo em vista que a inicial teria vindo desacompanhada.

Ocorre que, a mencionada determinação não foi cumprida pelo apelante, motivo pelo qual foi prolatada sentença para extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. Desde logo, ressalto que o recurso de apelação não merece provimento, conforme passo a expor. Como bem destacou o recorrente, a jurisprudência entende pela desnecessidade de juntada do contrato original de seguro para embasamento da execução de título extrajudicial, sendo considerada válida a apresentação apenas de cópia do título. Senão, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS INCORRETOS. PERÍCIA. CONFORMIDADE. I. O processo judicial se baseia no princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é o destinatário final das provas e que, nos termos do parágrafo único do art. 370, do CPC, poderá indeferir, por meio de decisão fundamentada, as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias; II. A cédula rural pignoratícia, documento público assinado pelo devedor, constitui título executivo extrajudicial e, por não se tratar de um título cambial passível de circulação, a juntada da cópia do contrato é suficiente para instruir a execução;III. O seguro penhor objetiva assegurar o recebimento do valor do bem dado em garantia ao contrato de empréstimo e financiamento em caso de perecimento do bem, e não para quitar empréstimo inadimplido. lV. É possível a cobrança cumulada dos encargos moratórios consistentes em juros de mora, multa e juros remuneratórios, todavia, devem se restringir àquilo que a Lei permite e que a jurisprudência pacificada limitou. (TJMG; APCV 5021125-88.2019.8.13.0145; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 16/03/2023; DJEMG 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. TÍTULO NÃO SUJEITO A CIRCULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exigência do documento original justifica-se apenas para ações com base em título de crédito de natureza cambial circulável, salvo se houver dúvidas sobre a autenticidade do contrato que fundamentou a execução. (TJRR; AC 0825103-66.2019.8.23.0010; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva; DJE 22/05/2020)

A simples leitura dos precedentes supramencionados indica a desnecessidade de juntada do documento original, em se tratando de título que não seja de livre circulação, sendo válida a apresentação apenas de cópia do contrato para embasar a execução.

Contudo, o fato de ser cabível o prosseguimento da execução de título extrajudicial sem a juntada do documento original que a embasa não afasta a obrigatoriedade de apresentação de ao menos cópia do título. Isto é, a prescindibilidade do contrato original não faz com que seja possível que o exequente ajuíze demanda executiva de título extrajudicial sem exposição sequer de cópia do contrato ou mesmo versão digitalizada.

Nesse sentido, o exame minucioso do feito demonstra que o exequente está baseando sua pretensão somente em “Memória Discriminada” (fl. 18) do importe supostamente devido, na qual constam apenas valores e os respectivos índices de correção monetária e juros.

Dessa feita, não vislumbro nos autos a presença de cópia do contrato firmado entre as partes, os quais, segundo a narrativa autoral, se deram por meio das apólices nº 384959 e 384960. Ora, ainda que não junte os documentos originais, parece claro que o apelante tem a obrigação de apresentar ao menos reprodução fotográfica, cópia ou afim que indique a existência do título que pretende ver adimplido.

Pensar de forma diversa permitiria a execução baseada em mera planilha de cálculos, que pode até mesmo ter sido criada de sem lastro no pacto eventualmente firmado entre as partes.

Por conseguinte, ainda que considerando a desnecessidade de juntada do pacto original, é imprescindível que haja apresentação de documentos mínimos para demonstrar a certeza e liquidez da obrigação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM E PROSSEGUIMENTO COMO AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE, CONSIDERANDO DESATENDIDA A DETERMINAÇÃO E TENDO POR INCABÍVEL A EXECUÇÃO FUNDADA EM APÓLICE DE SEGURO-SAÚDE, EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. 1. A apólice de seguro-saúde é título executivo extrajudicial compreendido na previsão do art. 784, XII, do CPC, c. C. O art. 27 do Decreto-Lei nº 73/66 e do art. 5º do Decreto nº 61.589/67, que preveem que serão executivas as ações para cobrança do prêmio de seguro. Error in procedendo na extinção do feito. 2. Cabimento da execução, que pode ser aparelhada com documentos que demonstrem a certeza e liquidez da obrigação, como a proposta e as condições gerais do seguro. Precedentes do STJ e deste tribunal. [...] (TJRJ; APL 0131899-50.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 02/06/2023; Pág. 970)

Portanto, a execução deve ser aparelhada com documentos mínimos que demonstrem a certeza e liquidez, tais como as condições gerais do seguro, o que não fora observado na espécie, uma vez que, reitero, não consta nos autos nenhum documento relacionado ao contrato para além da já mencionada “Memória Discriminada” (fl. 18).

Igualmente não prospera a alegação da recorrente de que haveria nulidade por ausência de intimação pessoal da exequente antes da extinção do processo sem resolução do mérito. Isso porque, o referido regramento não se aplica ao presente caso, sendo relevante ressaltar ainda que consta na inicial o pedido expresso para que as intimações sejam realizadas no nome do advogado FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB/MG 175.343), o que foi devidamente cumprido, consoante certidão de fl. 39.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta pelo BRADESCO SAUDE S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2023 às 17:41:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46616120062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR